Tribunal: TJSP
Processo: 0004675-06.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PLEITOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – celebração fraudulenta de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário da apelada que foi demonstrada de forma indene de dúvidas por meio do laudo pericial grafotécnico produzido nos autos – falsidade das assinaturas atribuídas à apelante lançadas no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PLEITOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – celebração fraudulenta de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário da apelada que foi demonstrada de forma indene de dúvidas por meio do laudo pericial grafotécnico produzido nos autos – falsidade das assinaturas atribuídas à apelante lançadas no contrato – responsabilidade da apelante evidenciada – declaração de inexigibilidade do débito que era de rigor – dano moral que se patenteou – hipótese de sério abalo à paz de espírito da consumidora – dano in re ipsa – concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante em 1o grau que não afasta os honorários periciais e advocatícios que lhes competiram em razão de sua sucumbência integral na demanda – ressalva quanto à suspensão da exigibilidade das verbas, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC – recurso desprovido quanto a esses aspectos.

VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – indenização fixada em R$ 20.000,00 – montante demasiado – redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso provido no ponto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO DETERMINADA EM 1o GRAU – repetição dos valores indevidamente descontados que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso provido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004675-06.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
BANCO CRUZEIRO DO SUL (MASSA FALIDA) ( JUSTIÇA GRATUÍTA), é
apelado MARIA LUCIA BRAZYS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
2

VOTO No: 24551
APELAÇÃO No: 0004675-06.2015.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
JUÍZA: DRA. KATIA MARGARIDO BARROSO
APTE.: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
APDA.: MARIA LUCIA BRAZYS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. PLEITOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PROCEDENTE
celebração fraudulenta de empréstimo
consignado junto ao benefício previdenciário da apelada que foi
demonstrada de forma indene de dúvidas por meio do laudo
pericial grafotécnico produzido nos autos
falsidade das
assinaturas atribuídas à apelante lançadas no contrato

responsabilidade da apelante evidenciada
declaração de
inexigibilidade do débito que era de rigor dano moral que se
patenteou
hipótese de sério abalo à paz de espírito da
consumidora dano in re ipsa concessão dos benefícios da
justiça gratuita à apelante em 1o grau que não afasta os honorários
periciais e advocatícios que lhes competiram em razão de sua
sucumbência integral na demanda ressalva quanto à suspensão
da exigibilidade das verbas, nos termos do § 3o do artigo 98 do
CPC recurso desprovido quanto a esses aspectos.

VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS indenização fixada em R$ 20.000,00 montante
demasiado redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe
a indenização na hipótese recurso provido no ponto.
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO DETERMINADA
EM 1o GRAU repetição dos valores indevidamente descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
3
que deve se dar na forma simples ausência de dolo ou culpa
grave recurso provido no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pleitos de indenização por danos morais e de repetição dobrada da indébito ajuizada
pela autora Maria Lucia Brazys contra a ré Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul.
Alegou a autora, em síntese, que ao receber sua folha de pagamento se deparou com
um empréstimo consignado, contrato no 469057009, no valor de R$ 2.575,05, cuja
quitação se daria mediante o desconto de parcelas mensais no valor de R$ 82,17, com
início em abril de 2011. Sustentou desconhecer o negócio e não ter autorizado
qualquer desconto em sua folha de pagamento pertinente ao suposto empréstimo.
Postulou a declaração de inexistência do negócio, com a condenação do réu na
repetição dobrada da quantia indevidamente descontada (R$ 12.280,02) e no
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Pediu a
procedência da ação para tais fins.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser declarada
a inexistência do empréstimo questionado na inicial, condenada a ré na repetição
dobrada dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora, bem como
no pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado. A sentença está a
fls. 376 e segs.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 384/396). Dentre
outros argumentos, sustentou não ter praticado ato ilícito. Alegou não ter havido má-
fé, pelo que não era o caso de repetição dobrada de indébito. Aduziu ter havido mero
dissabor que não implicou abalo moral indenizável. Defendeu a redução do montante
da indenização. De resto, pediu o afastamento dos honorários periciais (no valor de
R$ 5.000,00) e advocatícios (fixados em 10% sobre o montante da condenação),
porque é beneficiária da justiça gratuita. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do
recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
4
Em resposta (fls. 401/415), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Em 1o grau, o promotor de justiça oficiante na vara de origem
lançou quota nos autos a fls. 366, manifestando-se pela inexistência de interesse de
intervenção do 'Parquet' no feito, porque a apelada era maior e capaz e a massa falida
apelante estava bem representada. Em 2o grau, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para o fim de ser reduzido o
montante da indenização por danos morais (fls. 415/421).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). É isento de preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (cf. fls. 323). Passa-se, então, ao seu exame.
Destacou-se na sentença: “De fato, na hipótese, a requerente
afirmou e comprovou que não firmou o contrato de empréstimo cuja existência foi
noticiada na inicial (vide conclusões da perita). A par disso, não só demonstrou que
em razão do contrato não houve transferência de valores para sua conta, como
também comprovou que o requerido determinou, indevidamente, que descontos
fossem realizados em sua folha de pagamento (fls. 22/26). Desse modo, justamente
porque os riscos da atividade não podem ser transferidos a requerente, como já dito,
de rigor a determinação de devolução de valores em dobro. Roborando o
entendimento de que os riscos da atividade são do requerido, confira-se: RT
589/143. Demais disso, os descontos indevidamente feitos na folha de pagamento de
Maria, ocasionaram na última sofrimentos desnecessários: no mínimo, a séria
preocupação em razão da diminuição de seu rendimento mensal, mais os inúmeros
transtornos vivenciados na busca da solução do problema (consta que prepostos do
banco ignoraram os diversos contatos que a requerente fez). De outro lado, ainda
que assim não fosse, tratando-se de relação de consumo, na solução da controvérsia,
de inteira aplicação o estabelecido no art. 6°, inciso VIII, do Código do Consumidor.
Por tais razões, exatamente porque a omissão da requerida e/ou de seus prepostos
(no mínimo no recebimento de documentos e colheita de assinatura) causou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
5
requerente, como já referido, aborrecimentos desnecessários, de rigor a fixação de
uma indenização para reparação do dano moral. Os sucessivos erros da empresa
fizeram com que o requerente (que padecia de séria patologia) passasse por forte
desgaste; de modo que o dano moral exsurge da própria situação. Por fim, uma vez
que o valor indicado no pedido para a reparação do dano moral (R$ 20.000,00) já
observou os critérios da moderação e da proporcionalidade, será ele acolhido”.
Pois bem. A celebração fraudulenta do empréstimo consignado
junto ao benefício previdenciário da apelada foi demonstrada de forma indene de
dúvidas por meio do laudo pericial grafotécnico de fls. 335 e segs., no qual a perita
concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas atribuídas à apelante que
foram lançadas no contrato.
Evidenciada, assim, a fraude na contratação da operação
bancária em nome da apelada.
Desta forma, patente a responsabilidade da apelante no caso
vertente, já que falhou na prestação dos serviços ao permitir que terceiro contratasse
em nome da apelada, sabe-se lá para qual propósito.
Incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata
da responsabilidade do fornecedor de serviços.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos”.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade da
apelante no caso vertente, pelo que se impunha a declaração de inexigibilidade do
débito referente ao contrato de empréstimo consignada.
Inegável a ocorrência dos danos morais na hipótese dos autos.
A despeito de não ter havido negativação, os descontos
havidos no benefício previdenciário da apelada e a indevida contratação por terceiro
em nome dela não podem ser tidos como meros aborrecimentos. Em verdade, houve
violação à paz de espírito da apelada bem da personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
6
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo moral
sofrido em decorrência da prática deletéria a falha na prestação de serviços que
consistiu na não coibição, da parte da apelante, da contratação irregular por terceiro
em nome da apelada.
O simples fato de a apelada ser indevidamente
responsabilizada por operação indevida feita por golpista traz-lhe inegável prejuízo
de imagem e aflição pessoal, sendo razão suficiente para dar ensejo ao surgimento de
danos morais.
Não se trata de mero aborrecimento, ou fato que deve ser
suportado pelo homem médio como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em
realidade, a falha na prestação de serviços, nos moldes havidos no caso dos autos,
implica constrangimento à esfera moral do consumidor.
Decorre da singela observação da realidade, a percepção da
perturbação indevida que os serviços deficientemente prestados pelos bancos causam
aos clientes.
A cobrança de valores irregularmente descontados de
benefício previdenciário, sem o consentimento do titular, é conduta que traz sério
aborrecimento ao consumidor. De tal conduta surge violação à paz de espírito da
pessoa bem da personalidade e, consequentemente, também surge dano de ordem
moral.
A deficiência dos sistemas de segurança que a apelante deveria
instituir em prol de seus clientes, permissiva da prática deletéria de realização de
empréstimo consignado junto a benefício previdenciário, não pode ser considerada
mera infração contratual. Trata-se de deficiência que extrapola os limites da
divergência contratual banal e se caracteriza como infração qualificada e excessiva.
Não foi só a manipulação indevida de dados ou seja, o
defeito na prestação do serviço que causou transtorno para a apelada em porte que
supera o mero aborrecimento banal que, infelizmente, todos são obrigados a suportar
de forma cotidiana. É também a indiferença em face à consumidora, no que concerne
à solução do problema advindo da deficiência dos sistemas da apelante situação que
se caracteriza como descaso no atendimento aos clientes.
Já se disse que a figura do dano moral “foi criada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
7
compensar as vítimas das lesões não patrimoniais a bens jurídicos que merecem
tutela”. A expressão, salvo engano, foi utilizada por um procurador de grande
empresa de telefonia, na defesa desenvolvida em processo precedentemente
distribuído a este relator.
Pois bem, um daqueles bens que merece tutela é a já
mencionada paz de espírito que é corroída quando a pessoa tenta resolver um
problema criado por um fornecedor de serviço de grande porte uma instituição
financeira como o réu, por exemplo
e acaba esbarrando na indiferença da
corporação.
É fato que nos dias presentes há uma banalização dos danos
morais. Algumas situações extremamente insignificantes são erigidas à condição de
sérias afrontas e acabam por servir de justificativa para demandas milionárias. De
outro lado, é bom que não se esqueça, também que há uma tendência dos grandes
grupos econômicos colocarem na vala comum do mero aborrecimento toda e
qualquer conduta da parte deles com relação aos seus clientes patrimônio maior das
empresas, mas tão maltratado por elas.
A soma destes constantes tropeços é inaceitável e avilta o
consumidor. Faz a pessoa se sentir impotente diante da indiferença e prepotência da
grande corporação.
Tal espécie de sensação é passível de reparação. A
indenização, ao mesmo tempo que funciona como um bálsamo para a pessoa,
recompensando a frustração impingida, também serve de alerta e censura para que a
fornecedora do serviço resolva os seus problemas estruturais que tantos dissabores
causam aos clientes.
Presentes o dano e a responsabilidade da apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT 7a edição, 2007, p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
8
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica do demandado, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.
É razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No presente caso, a apelada não demonstrou
que os descontos indevidos prejudicaram o cumprimento de alguma obrigação, sendo
certo que o valor das parcelas (R$ 82,17) não tinha potencial para violar sua
subsistência. A indenização estipulada, à vista de tais circunstâncias, foi demasiada,
respeitado o entendimento diverso do i. prolator da sentença.
A quantia ora reduzida não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Como não houve fixação de indenização, mas redução da já
estipulada, a correção monetária se dá desde a data da sentença, sem que haja
violação ao enunciado da Súmula no 362 do STJ.
Cumpre destacar que a redução da indenização não implica
sucumbência recíproca, ante o que dispõe a Súmula no 326 do STJ de seguinte teor:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
No mais, a restituição dos valores deve se dar de forma
simples. Impende destacar que o entendimento deste relator
precedentemente foi no sentido de que a devolução dobrada do indevido, prevista no
artigo 42, parágrafo único, do C.D.C. tinha natureza objetiva. Bastava que houvesse a
cobrança e o respectivo pagamento indevido, para que fosse imperativa a devolução
dobrada ressalvada a possibilidade de comprovação de engano justificável por parte
do fornecedor ou do prestador de serviços.
Ocorre que o entendimento do S.T.J., Corte Superior que tem
por função uniformizar a jurisprudência
, é de que à hipótese se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
9
analogicamente a Súmula no 159 do S.T.F., no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do S.T.J.:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental
improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP Rel. Min.
Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
Como sequer se cogitou de má-fé da instituição financeira no
caso dos autos, não há que se falar em repetição dobrada de indébito.
A simples contratação mediante fraude não é suficiente para
que se caracterize a ocorrência de culpa grave, equiparada ao dolo para fins de
responsabilidade civil.
Desta forma, os valores indevidamente debitados do benefício
previdenciário serão devolvidos à apelante de forma simples.
De resto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à
apelante em 1o grau não afasta a condenação dela no pagamento dos honorários
periciais e advocatícios, em razão de sua sucumbência integral na demanda.
Contudo, do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante
está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Por fim, não obstante o afastamento da determinação de
repetição dobrada de indébito a redução do montante da indenização por danos
morais não interfere no ponto, como assinalado , tem-se que a apelante decaiu de
maior parte do pedido. Portanto, a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
continua a ser exclusivamente dela.
Pelo acolhimento parcial da insurgência da apelante, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004675-06.2015.8.26.0220 - Voto 24551
10
majoração de honorários advocatícios em sede recursal.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator